Tribunal: TJDFT
Processo: 0726750-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. HABITUALIDADE CRIMINOSA.
1. Não é possível reconhecer a figura jurídica da continuidade delitiva, quando as condutas não consistem em desdobramento uma da outra, restando ausente a unidade de desígnios ou o liame subjetivo entre as infrações penais, caracterizando verdadeira reiteração criminosa.
2. Recurso de agravo conhecido e desprovido.